Tribunal: STF
Processo: RE 1519263
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX e 39, § 3, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com a aludida modificação, o adicional de local de trabalho passou a ser devido aos servidores pertencentes a quadros específicos de carreira, desde que não recebessem outro adicional equivalente nem fossem contratados por tempo determinado para exercício de funções correlatas aos cargos de Agente de Segurança Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo. Assim, tem-se que o benefício previsto é garantido ao servidor em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário, condição para fazer jus ao adicional por local de trabalho, circunstância devidamente comprovado nos autos pelo autor, que foi designado para o exercício das atividades nas aludidas unidades prisionais (IDs Num. 10083989657 e 10083978918). Por seu turno, com a alteração do aludido art. 6º, restou impossibilitado a concessão do adicional de local de trabalho ao servidor que receba outro adicional da mesma natureza, que tenha como pressuposto para sua concessão as condições de local de trabalho e aqueles contratados por tempo determinado para desempenho de funções correlatas a determinados cargos, o que não é o caso dos autos. Nesse aspecto, o autor comprovou o exercício de função junto ao Presídio Professor Jacy de Assis (ID Num. 10083989657) e de cargo temporário como designado junto Unidade Socioeducativa de Uberlândia – CSEU (ID Num. 10083989657), cujos contracheques não demonstram a percepção de outra verba de natureza similar, a fim de obstar a percepção do aludido adicional. Fixada tal premissa, assiste razão ao autor quanto ao recebimento do adicional mais benéfico, sendo aquele previsto para o exercício da função junto à unidade prisional Professor Jacy de Assim, correspondente a 47,5% de seu vencimento básico, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso I, da Lei n. 11.717 de 1994, e junto à Unidade Socioeducativa de Uberlândia – CSEU, correspondente a 30% do vencimento básico, nos termos do art. 1º, § 3º, inciso II, da Lei n. 11.717 de 1994



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente